Tribunal: STF
Processo: ARE 1587996
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito do trabalho. Recurso extraordinário com agravo. Imunidade de jurisdição de Estado estrangeiro. Causas trabalhistas. Negativa de prestação jurisdicional. Reexame de fatos e provas. Agravo em recurso extraordinário ao qual se nega provimento.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho.
2. O recorrente alega violação a diversos artigos da Constituição da República, sustentando a imunidade absoluta de jurisdição do Estado estrangeiro, a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a relação de direito administrativo entre servidor de serviços públicos portugueses e o Estado Português, a necessidade de aplicação da lei portuguesa, bem como a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional. Argumenta que as funções exercidas eram de império e que o Estado português, signatário da Convenção de Viena, goza de imunidade.
3. Os embargos de declaração opostos foram negados. O recurso extraordinário não foi admitido, pela aplicação de temas de repercussão geral e pela incidência de súmula do Supremo Tribunal Federal.
II. Questão em discussão
4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da coisa julgada quando o exame depende de normas infraconstitucionais; (ii) definir se houve negativa de prestação jurisdicional; (iii) estabelecer se a inafastabilidade de jurisdição é violada quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática; (iv) analisar se Estados estrangeiros gozam de imunidade de jurisdição absoluta em causas trabalhistas envolvendo trabalhadores brasileiros em atividades meramente técnicas, sem especificidade consular ou diplomática; e (v) verificar se a reanálise da forma de contratação e da natureza do trabalho é possível em sede de recurso extraordinário.
III. Razões de decidir
5. A alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da coisa julgada não prospera, uma vez que o Supremo Tribunal Federal entende que a análise de tais violações, quando dependente do exame de normas infraconstitucionais, não tem repercussão geral.
6. Não se configura negativa de prestação jurisdicional, pois as decisões foram suficientemente fundamentadas, ainda que de forma sucinta, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.
7. A inafastabilidade de jurisdição não foi violada, visto que o Tribunal de origem apreciou as teses apresentadas, e a questão da ofensa a este princípio, quando há óbice processual intransponível, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional e não tem repercussão geral.
8. Não há imunidade de jurisdição para Estados estrangeiros em causas trabalhistas envolvendo trabalhadores brasileiros que exercem atividades meramente técnicas, sem caráter consular ou diplomático, pois não se trata de atos de império. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se pela mitigação da imunidade de jurisdição em demandas trabalhistas, reconhecendo seu caráter relativo e distinguindo-a da imunidade de execução.
9. A divergência quanto à forma de contratação do empregado e à natureza de suas funções demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável em recurso extraordinário.
IV. Dispositivo
10. Agravo em recurso extraordinário ao qual se nega provimento.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. LEI 13.015/2014. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. LEGITIMIDADE. IMUNIDADE DE JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ABUSO DE DIREITO. INÉPCIA DA INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESCRIÇÃO. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. ABATIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA. DESCONTOS. COMPENSAÇÃO. FÉRIAS. 13º SALÁRIO. CUSTAS PROCESSUAIS. Nega-se provimento a agravo de instrumento quando suas razões, mediante as quais se pretende demonstrar que o recurso de revista atende aos pressupostos de admissibilidade inscritos no art. 896 da CLT, não conseguem infirmar os fundamentos do despacho agravado. Agravo de Instrumento a que se nega provimento.” (e-doc. 49; grifos no original).

2. Os embargos de declaração opostos foram negados (e-doc. 57).

3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta que “a r. decisão do C. TST violou expressamente a Carta Política de 1988 , em especial, os seus artigos 1º ,I e III, 3º , IV, 4°, II, IV, V e IX, 5°, XXXV,LV, LIV e § 2°, 49, I, 84, VIII, 93, IX, 97 e 114 ao desprezar a Imunidade Absoluta de Jurisdição do Estado Estrangeiro, aplicação de Lei Portuguesa a caso e a Incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o caso entre servidora de serviços públicos portuguesas e Estado Português, sendo uma relação de Direito Administrativo e portanto de competência da Justiça Comum” (e-doc. 60, p. 9-10). 

3.1. Também compreende violado “o parágrafo § 2º da CF, que prevê a defesa defesa dos tratados e acordos internacionais em que o Brasil é signatário”; além da “soberania do Estado Português, em especial, do seu orçamento ao prever quanto e como deve receber sua servidora/Reclamante” (e-doc. 60, p. 10). 

3.2. Transcreve trechos de recurso e afirma que houve omissão da decisão recorrida, que não analisou inúmeros temas, “em especial: (I) da Competência da Justiça Comum para julgamento da lide; (II) que não cabe ao Consulado Português não cabe à retenção do imposto na fonte, cabendo aos empregados à prestação de contas, se for o caso, diretamente com o Poder Público Brasileiro, Não há como impor tal obrigação ao Estado Estrangeiro, sob pena de violação a sua soberania; e (III) que: “ainda que não seja este entendimento deste MM. Juízo, deve ser reconhecida por esta Justiça Trabalhista aplicação da Lei Portuguesa ao caso em apreço, eis que o Recorrido , encontrava-se, nem que seja parcialmente, regida pelas normas legais e administrativas portuguesas, as quais merecem guarida e reconhecimento por esta Especializada e ADEREM AO CONTRATO DE TRABALHO e são mais benéficas” (e-doc. 60, p. 62). 

3.3. Destaca que no “Recurso de Revista houve transcrição dos termos em que o v.acórdão violou os dispositivos legais, bem como transcreveu os trechos que comprovam, em cada tópico, os necessários e devidos ataques a r. decisão do Regional!! Logo, não procede a alegação da r. decisão recorrida de que não ocorre o atendimento dos requisitos legais de seguimento da Revista” (e-doc. 60, p. 97; grifos no original). 

3.4. Afirma que “o Recorrido não exercia funções de natureza administrativa era. INTEGRANTE DA ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA PORTUGUESA, realizando atos e funções de IMPERIO”; e que “a parte ré é signatária da Convenção de Viena, reconhecida neste país por meio da regulamentação dos Decretos nºs 56.435/65 e 61.078/67, portanto, goza da imunidade de jurisdição ali prevista, não sendo possível o prosseguimento da presente ação” (e-doc. 60, p. 107; destaque no original).

3.5. Enfatiza que “TODOS OS EMPREGADOS DO RECLAMADO RECONHECEM QUE EXERCEM FUNÇÕES DE SOBERANIA PORTUGUESA E QUE SOMENTE AO ESTADO PORTUGUÊS CABE A JURISDIÇÃO DA SUA RELAÇÃO LABORAL, TANTO QUE VÁRIOS EMPREGADOS AJUIZARAM AÇÕES POR MEIO DOS ENTES SINDICAIS E DA FEDERAÇÃO DA CATEGORIA PERANTE O TRIBUNAL ADMINISTRATIVO EM PORTUGAL PARA DISCUTIR JUSTIAMENTE SOBRE OS OBEJTOS DA PRESENTE DEMANDA, EM ESPECIAL DA APLICAÇÃO DA TAXA DE REDUÇÃO E DO “SUPOSTO” AUMENTO DA JORNADA DE LABOR. O CASO DA ORO RECORRIDO EM NADA DIFERE!” (e-doc. 60, p. 123; destaque no original).

3.6. Aponta que “as circunstâncias do caso ora em análise indicam o propósito do Reclamante em ajuizar ações EM PAISES DISTINTOS como as mesmas partes, mesmos pedidos e objetos. Ou seja, abuso do direito de ação, e o utiliza como meio aventureiro, suscitando a movimentação simultânea, e com identidade de objeto, da máquina jurisdicional de dois Estados diferentes” (e-doc. 60, p. 143; grifos no original).

4. O recurso não foi admitido, pela aplicação dos Temas RG nº 181, nº 339, nº 583 e nº 660 e pela incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF. (e-doc. 129). Interpôs-se agravo (e-doc. 133).  

É o relatório. 

Decido.

5. De início, quanto à alegação de violação ao art. 5º, incs. XXXVI, LIV e LV (coisa julgada, contraditório e ampla defesa), aponto que o recurso extraordinário não teria chances de êxito. 

5.1. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.

6. No que se relaciona à alegação da negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal Superior do Trabalho, com requerimento de nulidade das decisões, é de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.

6.1. Da leitura dos acórdãos (e-docs. 25, 29, 38, 49 e 57), tem-se que as decisões, inclusive dos embargos de declaração, foram suficientemente fundamentadas, não se configurando a mencionada nulidade.

7. Não merece prosperar, ainda, a alegação de violação ao art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República (inafastabilidade do acesso e da adequada prestação jurisdicional). O Tribunal de origem efetivamente apreciou as teses apresentadas nos autos, ainda que de forma contrária aos interesses do recorrente. Nesse ponto, destaco o julgamento do ARE nº 740.877-AgR/DF (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/05/2013, p. 04/06/2013), o qual tem a seguinte ementa:

 “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (grifos nossos).
 
7.1. Ainda nesse ponto, cumpre destacar a decisão desta Suprema Corte no sentido de que a questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, à qual se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral (RE nº 956.302-RG/GO, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19/05/2016, p. 16/06/2016; Tema RG nº 895).

8. No mais, é de se ter em conta que, no caso específico de contratação de trabalhadores brasileiros para exercer atividades meramente técnicas, sem qualquer especificidade consular ou diplomática, não há como observar possível imunidade de jurisdição, porquanto não se trata de atos de império, ou seja, atos do exercício de prerrogativas soberanas. 

9. Nessa linha, destaca-se o julgamento histórico da ACO nº 9.396, de relatoria do e. Ministro Sydney Sanches, na qual se firmou o entendimento pela mitigação da imunidade de jurisdição dos Estados estrangeiros no Brasil em demandas de caráter trabalhista. Assentou-se, na ocasião, que representações diplomáticas não gozam de imunidade absoluta, admitindo-se o processamento de reclamações trabalhistas propostas por empregados brasileiros perante o Judiciário nacional.

10. A jurisprudência da Suprema Corte firmou-se nesse sentido, com destaque para o julgamento do RE nº 222.368-AgR/PE, de relatoria do e. Ministro Celso de Mello. Eis a ementa do acórdão:

“IMUNIDADE DE JURISDIÇÃO - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - LITÍGIO ENTRE ESTADO ESTRANGEIRO E EMPREGADO BRASILEIRO - EVOLUÇÃO DO TEMA NA DOUTRINA, NA LEGISLAÇÃO COMPARADA E NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: DA IMUNIDADE JURISDICIONAL ABSOLUTA À IMUNIDADE JURISDICIONAL MERAMENTE RELATIVA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.
OS ESTADOS ESTRANGEIROS NÃO DISPÕEM DE IMUNIDADE DE JURISDIÇÃO, PERANTE O PODER JUDICIÁRIO BRASILEIRO, NAS CAUSAS DE NATUREZA TRABALHISTA, POIS ESSA PRERROGATIVA DE DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO TEM CARÁTER MERAMENTE RELATIVO.
- O Estado estrangeiro não dispõe de imunidade de jurisdição, perante órgãos do Poder Judiciário brasileiro, quando se tratar de causa de natureza trabalhista. Doutrina. Precedentes do STF (RTJ 133/159 e RTJ 161/643-644). 
- Privilégios diplomáticos não podem ser invocados, em processos trabalhistas, para coonestar o enriquecimento sem causa de Estados estrangeiros, em inaceitável detrimento de trabalhadores residentes em território brasileiro, sob pena de essa prática consagrar censurável desvio ético-jurídico, incompatível com o princípio da boa-fé e inconciliável com os grandes postulados do direito internacional. 

	O PRIVILÉGIO RESULTANTE DA IMUNIDADE DE EXECUÇÃO NÃO INIBE A JUSTIÇA BRASILEIRA DE EXERCER JURISDIÇÃO NOS PROCESSOS DE CONHECIMENTO INSTAURADOS CONTRA ESTADOS ESTRANGEIROS.
- A imunidade de jurisdição, de um lado, e a imunidade de execução, de outro, constituem categorias autônomas, juridicamente inconfundíveis, pois - ainda que guardem estreitas relações entre si – traduzem realidades independentes e distintas, assim reconhecidas quer no plano conceitual, quer, ainda, no âmbito de desenvolvimento das próprias relações internacionais. 
A eventual impossibilidade jurídica de ulterior realização prática do título judicial condenatório, em decorrência da prerrogativa da imunidade de execução, não se revela suficiente para obstar, só por si, a instauração, perante Tribunais brasileiros, de processos de conhecimento contra Estados estrangeiros, notadamente quando se tratar de litígio de natureza trabalhista. Doutrina. Precedentes” 
(RE nº 222.368-AgR/PE, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 30/04/2002, p. 14/02/2003).

11.  Ademais, no caso, a Justiça do Trabalho, ao analisar a forma de contratação do empregado, compreendeu “que as funções por ele exercidas embora fossem no âmbito residencial não são equiparadas às funções domésticas, considerando que o registro do contrato de trabalho não foi realizado pela pessoa física do Consul, mas pelo próprio Consulado como empregador, na função inicial de guarda” (e-doc. 13, p. 2-3; grifos no original). 

11.1. Assim, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário reanalisar a forma de trabalho, que é inviável no campo extraordinário. Incidente, portanto, o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

E. 279: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 

12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).
  
13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

14. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 

Publique-se.

Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator